Tribunal: STF
Processo: HC 192173
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Octavio Augusto da Silva Orzari, em favor de Adriano Rocha Ramos e Pedro Machado de Almeida Castro, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 602.615/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ADRIANO ROCHA RAMOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 
    Depreende-se dos autos que o paciente responde a ação penal pelo delito inscrito no art. 129 (lesão corporal, e-STJ fl. 59). 
    Segundo a acusação, o réu, cirurgião-dentista, teria prestado atendimento negligente e omisso que permitiu a instalação de infecção grave no paciente, causando-lhe lesão e necessidade de internação (e-STJ fl. 58). 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 945/966). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa ausência de justa causa por inexistência de quebra de dever de cuidado (e-STJ fl. 8). 
    Acrescenta ter o Tribunal de origem isentado o paciente de culpa na esfera cível (e-STJ fl. 14). 
    Requer, liminarmente, a suspensão do feito e, no mérito, o trancamento da ação penal (e-STJ fl. 18)”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 176.785, de minha relatoria, concedeu a ordem ao paciente para que o Tribunal de Justiça apreciasse o mérito do habeas corpus, visto que a realização de acordo de transação penal não acarreta automaticamente a perda de objeto da ação, especialmente se questiona a viabilidade da persecução penal, o que é um requisito para o mecanismo negocial.
    Julgado o mérito do habeas corpus pelo TJDFT e denegada a ordem, nova ação foi impetrada no Superior Tribunal de Justiça em que se requer a “concessão da ordem, para trancar a persecução penal, ante a inexistência de justa causa, considerando a ausência de elementos mínimos que indiquem a inobservância de um dever de cuidado”.
    A medida liminar foi negada e o mérito está pendente de julgamento no STJ. Contudo, o impetrante aponta risco de perda do objeto em razão da extinção da punibilidade se houver o pagamento da última parcela da obrigação imposta na transação penal. Assim, requer a suspensão da cobrança de tal parcela.
    Para concessão da medida liminar, requer-se a verificação de fumus boni iuris e periculum in mora. Inicialmente, em relação ao primeiro requisito, deve-se verificar a plausibilidade da tese sustentada.
    Nos termos do decidido pelo TJDFT ao analisar o mérito do habeas corpus:
    “[...] Em especial, destaca-se o laudo de exame de corpo de delito produzido pelo Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 6412873, fls. 12-18 dos autos físicos). Consta do referido documento a seguinte conclusão: “Periciando submetido a tratamento odontológico sofreu complicações pós-operatórias com evolução para Angina de Ludwig. Foi hospitalizado para drenagem de abcesso e internação em unidade de terapia intensiva”. 
    Ademais, os peritos signatários responderam afirmativamente ao quesito “Há ofensa à integridade corporal ou à saúde?”. Por sua vez, ao quesito “Qual o instrumento ou meio que a produziu?” responderam “tratamento odontológico”. 
    Desse modo, não se cogita de manifesta atipicidade da conduta investigada, pois o laudo de exame de vítima decorrente do tratamento odontológico conduzido pelo paciente e por seu colega de profissão, de modo que o comportamento de ambos, em tese, pode amoldar-se ao tipo de lesão corporal culposa, na forma do art. 129, § 6º, do Código Penal. 
    [...]
    Já no que diz respeito à suspeita de autoria que recai sobre o paciente, ao contrário do que sustenta sua d. defesa, não é possível afastar de forma categórica sua participação na consecução do resultado danoso, pois ele foi o cirurgião-dentista responsável pelo atendimento da vítima no seu segundo retorno à clínica odontológica após o procedimento cirúrgico, em 03/06/2016, sendo possível cogitar, a princípio, que ele venha a ser reconhecido como corresponsável pela lesão corporal devido à negligência no acompanhamento pós-operatório. 
    No mais, relativamente às alegações de ausência de culpa ou de nexo de causalidade, não é possível identificar aqui fundamentos que afastem tais elementos com a contundência necessária para o excepcional deferimento da medida de trancamento da persecução penal. 
    Por oportuno e com a devida licença, transcrevo a discussão do caso, conforme assinalada no laudo de exame de corpo de delito de lavra da unidade técnica da Polícia Civil: 
    “O objetivo principal deste laudo é avaliar, mediante perícia indireta, em cópias de prontuário médico do Hospital Santa Helena, se as complicações ocorridas com o periciando tiveram relação direta com o tratamento odontológico a que foi submetido, bem como se houve negligência, por parte dos profissionais Cirurgiões-Dentistas responsáveis, no atendimento posterior. O procedimento clínico a que foi submetido no Instituto Odontológico Rocha Ramos, denominado aumento de coroa clínica, é uma cirurgia bucal, segundo definição da literatura especializada, que tem por objetivo restabelecer o espaço biológico, que é o termo utilizado para designar o comprimento necessário na superfície dental à inserção das estruturas que compõe a unidade dentogengival. Suas principais indicações são: dentes em que as margens do preparo estejam subgengivais e impossibilitem uma moldagem eficiente; fraturas coronárias até 1/3 cervical da raiz; lesões cariosas subgengivais e pouca retenção e peças protétiicas devido à altura reduzida da coroa. A cirurgia de aumento de coroa clínica é contra-indicada em casos em que não há um plano de tratamento definido, dentes com lesões de furca, pacientes com higienização bucal deficiente e em elementos dentários sem valor estratégico para o tratamento. O procedimento, dependendo do caso concreto e do objetivo clínico, pode ser realizado com remoção ou remodelação de tecido ósseo alveolar ou somente com envolvimento de tecido gengival. É um procedimento bastante comum em consultórios e clínicas odontológicas. No passou a apresentar anormalidades em seu estado de saúde, sendo que passou a exibir um edema acentuado no lado esquerdo do rosto e ter dificuldades de deglutição. O quadro infecto-inflamatório, inicialmente originado no periodonto, migrou para os espaços submandibulares e sublinguais, evoluindo para uma patologia denominada Angina de Ludwig. Segundo definição encontrada na literatura, a Angina de Ludwig é um severo processo infecto-inflamatório, de natureza polimicrobiana, de evolução rápida, que acomete os espaços submandibulares, sublinguais e submentoniano. Sua etiologia mais comum é a dentária, porém pode ter outras causas para o seu surgimento, tais como corpos estranhos na cavidade oral, laceração da mucosa, fratura mandibular, cirurgias contaminadas, traumas penetrantes no assoalho bucal, amigdalites e até causas idiopáticas. Diversas citações na literatura indicam que a etiologia mais comum da doença seriam as alterações dentárias ou manipulações odontológicas recentes. Autores especializados preconizam que a predisposição à Angina de Ludwig por acometimento sistêmico pode advir de doenças como a síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), alcoolismo, glomerulonefrites, desnutrição, diabetes mellitus, uso de drogas antiinflamatórias hormonais ou imunossupressoras, dentre outras. Cita ainda como facilitadores da patologia: osteomielite, infecções de glândulas salivares, neoplasias orais infectadas, abscessos periamigdalianos, otite média, piercing na língua e o uso de drogas injetáveis. Como se trata de uma patologia de evolução rápida, se não diagnosticada e tratada precocemente, o edema pode atingir áreas do pescoço e espaço faríngeo e retrofaríngeo, podendo evoluir até o mediastino e ter consequências fatais para o paciente. A literatura coloca o diagnóstico clínico precoce como maneira mais eficaz de tratar a moléstia, e daí proceder a antibioticoterapia e aos exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, por meio de radiografias e tomografias. A importância de um diagnóstico precoce reside na possibilidade de se evitar um grande número de complicações que podem advir, algumas delas potencialmente fatais. Podem ocorrer sequelas estéticas. No caso em tela, o periciando foi acometido por complicações clínicas advindas da infecção bucal, dentre elas, risco de morte. Diante das possíveis consequências que a patologia pode ocasionar e do agravamento do estado de saúde do paciente, é preconizada a hospitalização como medida inicial, sendo que o paciente hospitalizado permite uma avaliação mais abrangente do caso, assim como a efetivação de antibioticoterapia adequada e compensação alimentar, pois, em geral o doente se encontra desnutrido e desidratado. Não se pode avaliar as condições em que o periciando foi submetido ao procedimento cirúrgico no âmbito da clínica odontológica, tampouco seus hábitos de higiene oral, fatores que poderiam influir no desenvolvimento da patologia. Como já citado, o procedimento é bastante comum em consultórios odontológicos e o mesmo possui pequeno grau de complexidade e invasividade, comparado a outros procedimentos terapêuticos empreendidos pelo Cirurgião-Dentista. Segundo relato dos familiares do periciando, após o atendimento inicial, foram instruídos com cuidados pós-operatórios e prescritos os medicamentos indicados para o caso. Nos atendimentos odontológicos posteriores à cirurgia, não foram verificados no prontuário solicitação de exames complementares ou encaminhamento do paciente ao atendimento hospitalar. O estabelecimento da extensão dos danos decorrentes, possíveis danos tardios a outros elementos dentários ou físicos, com consequente debilidade permanente ou alteração da função mastigatória ou orgânica, só serão possíveis mediante realização de exame pericial direto, no qual o periciando é submetido a exame clínico e são analisados eventuais exames realizados (radiografias, tomografias) e relatórios de possíveis tratamentos médicos indicados para o restabelecimento do periciando ou dos tratamentos posteriores” (ID 6412873, fls. 16-17 dos autos físicos, grifos aditados). 
    Como se vê, os expertos da Polícia Civil ratificaram a informação de que, um dia após o tratamento odontológico, a vítima passou a apresentar quadro infecto-inflamatório originado no periodonto, que evoluiu para a grave patologia denominada Angina de Ludwig. Noticiaram, outrossim, que o diagnóstico precoce é a forma mais eficaz para tratar a moléstia, bem como informaram que é preconizada a hospitalização como medida inicial. Ademais, não verificaram no prontuário a solicitação de exames complementares ou o encaminhamento da vítima ao atendimento hospitalar. 
    Nesse descortino, tem-se que o laudo de exame de corpo de delito fornece indícios de que o paciente pode sim ter agido culposamente, pois, numa análise meramente superficial da questão, diante dos sintomas persistentes que levaram a vítima e sua família a retornarem por duas vezes após a cirurgia num curto espaço de quatro dias, supõe-se que deveria ter detectado ou, no mínimo, suspeitado do grave quadro infeccioso que acometia a vítima. No entanto, o que se nota é que o paciente se limitou a manter a medicação anteriormente prescrita por seu colega ANDRÉ, sem adotar qualquer providência adicional. 
    Com isso, no atual estágio, não é possível descartar de maneira definitiva que o paciente tenha incorrido em conduta negligente ao deixar de encaminhar a vítima ao hospital, conforme recomendado pela literatura médica, ou, quando menos, solicitar a realização de exames complementares que permitissem uma diagnose mais exata do grave quadro clínico. Tampouco é viável afastar peremptoriamente a existência do nexo de causalidade entre a possível deficiência do acompanhamento pós-cirúrgico da vítima e a evolução da infecção por ela experimentada. 
    Nesse contexto, diante da ausência de comprovação irrefutável da alegação de que não estão presentes a conduta culposa nem o nexo de causalidade necessários para a caracterização do crime de lesão corporal culposa, conclui-se que subsiste justa causa apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória”. (eDOC 5, p. 13-16)
    Portanto, no caso concreto, conforme registrado pelo Tribunal de Justiça, os pacientes teriam deixado de proceder como preconiza a literatura odontológica em casos tais, porquanto recomendaram que a vítima voltasse para a sua casa, quando deveria, em tese, encaminhá-la para o internamento, além de não terem solicitado exame de imagem.
    Desse modo, não se verifica nos limites cognitivos desta via e em sede de juízo liminar, ilegalidade manifesta a ensejar a configuração do pressuposto de fumus boni iuris necessário para o deferimento da liminar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente